Tribunal: STF
Processo: RE 1327379
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUBTETO. REDUTOR. LEI ESTADUAL Nº 7.349/2012. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. DIREITO LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. ART. 97 DA LEI MAIOR. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL PLENO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Ministério Público do Estado de Alagoas. Aparelhado o recurso na ofensa aos arts. 97 e 169, §§ 1º e 3º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    De plano, incabível a alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou de contrariedade à Súmula Vinculante nº 10, proferido o acórdão recorrido pelo Plenário da Corte de origem.
    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 656.357-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 23.02.2012; AI 762.808-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 30.3.2012; RE 356.310-AgR-segundo, 1ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.10.2011; e RE 656.256-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 05.3.2012, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    De outra parte, não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local (Lei Estadual nº 7.349/2012), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado: ‘CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEFERIDO O PLEITO DO ESTADO DE ALAGOAS PARA INTEGRAR A LIDE. CASAS LEGISLATIVAS QUE NÃO POSSUEM PERSONALIDADE JURÍDICA, MAS, TÃO SOMENTE, JUDICIÁRIA. LEGITIMIDADE DO ENTE GOVERNAMENTAL PARA DEFENDER SEUS ÓRGÃOS EM JUÍZO, BEM COMO DEFENDER OS ATOS ADMINISTRIVOS TIDOS POR LESIVOS À DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TETO REMUNERATÓRIO. FIXAÇÃO DE SUBTETO POR MEIO DE LEI ORDINÁRIA ESTADUAL. POSICIONAMENTO SEDIMENTADO PELO PLENO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE DE O LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL ESTABELECER LIMITES REMUNERATÓRIOS INFERIORES AO TETO CONSTITUCIONAL, APÓS A EDIÇÃO DA EC 41/2003, A QUAL, DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO, AINDA QUE RESSALVADA A POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º DA LEI ESTADUAL DE Nº 7.348/2012. ILEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO. COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEI ESTADUAL DE Nº 7.349/2012. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL QUE NÃO PODE SER UTILIZADA COMO ÓBICE À IMPLANTAÇÃO DE DIREITOS CONSTITUCIONAL E LEGALMENTE ASSEGURADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÃNIME.’ O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 97; e 169, §§ 1º e 3º, da CF. A decisão agravada negou seguimento ao recurso por entender que incide, no caso, a Súmula 282/STF. O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República Carlos Alberto Vilhena, opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo para sequer conhecer do recurso extraordinário. Veja-se a ementa do parecer ministerial: ‘Recurso Extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Servidor público. Subteto remuneratório fixado em lei estadual abaixo do teto constitucional. 7.348/2012. Ordem concedida. Embargos de declaração rejeitados. Recurso extraordinário do ministério público. Seguimento negado. Agravo. Prequestionamento. Ausência. Necessidade de o tema constitucional ter sido abertamente debatido na instância anterior. Situação inocorrente. Súmula 282/STF. A corte local entendeu pela constitucionalidade da lei estadual 7.349/2012 e pela ausência de violação aos comandos da lei de responsabilidade fiscal. Conclusão diferente demandaria análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécia (Leis estaduais 7.348/2012 e 7.349/2012 e Lei de responsabilidade fiscal). Incidência da Súmula 280/STF. Precedente. O recurso extraordinário não pode ser conhecido pelo permissivo da alínea ‘D’ do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, uma vez que ausente o juízo de constitucionalidade da legislação estadual em face da lei de responsabilidade fiscal. Manifestação pelo conhecimento e desprovimento do agravo para sequer conhecer do recurso extraordinário.’ Correto o parecer ministerial, que adoto como razões de decidir. O Supremo Tribunal Federal reconhece compatível com a Constituição a técnica da motivação por remissão (ARE 757.522-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Publique-se. Brasília, 22 de março de 2019. Ministro Luís Roberto Barroso Relator” (ARE 1145417, Relator(a): Min. Roberto Barroso, julgado em 22.3.2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 27.3.2019 PUBLIC 28.3.2019).
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DO TETO SALARIAL. INTERPRETAÇÃO DA LEI ESTADUAL 11.071/95. SÚMULA STF 280. 1. Para se concluir, como pretende a parte agravante, pelo caráter específico da gratificação em análise, necessário seria o reexame de legislação local, o que é defeso nesta via extraordinária (Súmula STF 280). Precedentes. 2. Agravo regimental improvido” (AI 746754 AgR, Relator(a): Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 01.12.2009, DJe-237 DIVULG 17.12.2009 PUBLIC 18.12.2009 EMENT VOL-02387-14 PP-02745).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: RE 576.336-RG/RO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 810338 AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 26.8.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 04.9.2014 PUBLIC 05.9.2014).
    Quanto à interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “d” do art. 102, III, da CF/1988, também não se mostra cabível o recurso, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Colho como precedentes o RE 633.421-AgR/MS, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, unânime, DJe 12.4.2011; e o RE 597.003-AgR/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, unânime, DJe 29.5.2009, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 53/1990. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELAS ALÍNEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (…) 1. A controvérsia foi decidida com fundamento na legislação local. Incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Acórdão recorrido que não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Inviabilidade da admissão do recurso extraordinário interposto com fundamento nas alíneas ‘c’ e ‘d’ do artigo 102, III, da Constituição. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora